Tribunal: TJSP
Processo: 1014741-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Mandado de Segurança. CNH. Impetrante que objetiva o cancelamento de pendência do cumprimento de penalidade, para que possa dar início ao processo de reabilitação para regularização da CNH. Segurança denegada. Recurso do impetrante buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Início do período de suspensão do direito de dirigir que independe da entrega da CNH, nos termos dos artigos 15 e 16

Ementa:
Mandado de Segurança. CNH. Impetrante que objetiva o cancelamento de pendência do cumprimento de penalidade, para que possa dar início ao processo de reabilitação para regularização da CNH. Segurança denegada. Recurso do impetrante buscando a inversão do julgado. Admissibilidade. Início do período de suspensão do direito de dirigir que independe da entrega da CNH, nos termos dos artigos 15 e 16 da Resolução CONTRAN no 723/18, aplicável às infrações cometidas a partir de 1o.11.2016. Decurso do prazo da penalidade. Recurso provido para conceder a segurança, a fim de desbloquear o prontuário do impetrante, autorizando-o a realizar o curso de reciclagem - CFC.